Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-27.2019.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida ao agravante - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000150-27.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ADOLFO CASTELLANOS PORRES, é agravado SIDNEY PRAXEDES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000150-27.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
2
VOTO No 38328
AGRV. REGIMENTAL No: 1000150-27.2019.8.26.0477/50000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGVTE. : ADOLFO CASTELLANOS PORRES
AGVDO. : SIDNEY PRAXEDES DE SOUZA
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida ao
agravante - Pressupostos para concessão dos benefícios não
evidenciados Decisão mantida - Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Adolfo
Castellanos Porres contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça
pleiteados pelo ora agravante em sede de apelação.
2. Sustenta o agravante, em síntese, que a r. decisão não
merece ser mantida, uma vez que preenchidos os pressupostos necessários
para o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“... Nos termos do que dispõe o art. 98, do Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015): “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que
não basta a mera declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, porque a concessão do benefício somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que efetivamente não ostentam
possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios.
Na espécie, assim como ocorreu no início do feito, em que
indeferida a benesse inclusive nesta instância (AI no
2009200-36.2019.8.26.0000), a situação de hipossuficiência alegada não
restou evidenciada, dada a ausência de suficientes documentos que permitam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000150-27.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
3
verificar sua atual e real situação econômico-financeira.
Desta feita, a benesse, novamente, não merece ser
concedida...” (págs. 278/279).
Considere-se, inclusive, que, quando do primeiro indeferimento
da benesse no feito de origem, ressaltou-se ser o agravante proprietário dos
imóveis objeto dos autos, localizados em áreas nobres de São Paulo, tendo
contratado, outrossim, advogado particular, o que evidencia que o recorrente
não preenche os pressupostos para concessão da benesse da gratuidade.
Enalteço, outrossim, que o C. STJ pronunciou-se no sentido de
que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do
Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática,
visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que
já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada
soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua
manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no
AgInt no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
557
DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do
art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide
a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno.
2. Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora